Tribunal: TJBA
Processo: 8017947-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017947-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO ASSIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidor contra o Banco Santander (Brasil) S/A. A parte autora alegou inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, sustentando jamais ter contraído dívida junto à instituição financeira. O banco, por sua vez, demonstrou a existência de contratação válida e o inadimplemento de dívida no valor de R$ 3.808,02, relativa a limite de crédito vinculado à conta-corrente de titularidade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dívida que ensejou a negativação do nome do autor é inexistente ou irregular; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte ré comprova a contratação e a utilização do crédito por meio de extratos bancários, proposta de abertura de conta com biometria facial e documentos que coincidem com os apresentados pelo autor na inicial, revelando a regularidade da relação contratual.

4. O autor limita-se a negar a contratação, não produzindo prova mínima das suas alegações, descumprindo o ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, I, do CPC.

5. A inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes decorre do inadimplemento de obrigação validamente assumida, não configurando ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do CC.

6. A jurisprudência majoritária entende que, ausente irregularidade na negativação, inexiste dever de indenizar, pois não se verifica abalo moral passível de reparação.

7. A sentença recorrida encontra-se em consonância com os elementos dos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, não havendo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da contratação por meio de documentos coincidentes com os apresentados pelo autor e extratos bancários afasta a alegação de inexistência de débito.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando decorrente do inadimplemento de obrigação validamente assumida, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

3. Cabe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; CC, art. 188, I; CDC, art. 14, §3º, Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 10016139020218110011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023; TJBA, Apelação nº 0805349-65.2015.8.05.0274, Rel. Des. Rosita Falcão, pub. 09.10.2019; TJBA, Apelação nº 0513897-59.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lícia de Castro, pub. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017947-10.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
ROBERTO ASSIS DOS SANTOS
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

EA/02